Tribunal: STF
Processo: HC 264538
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO E TELEMÁTICO. ALEGADA NULIDADE. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 213.027, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E TELEMÁTICO E BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS MEDIDAS. ARGUIÇÃO TARDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em habeas corpus interposto por Yury Bruno Alencar Araujo, visando à declaração de nulidade da decisão judicial que determinou o afastamento dos sigilos bancário e telemático, bem como a realização de busca e apreensão, nos autos do Processo n. 0800333-70.2022.4.05.8309, sob o argumento de que a decisão teria fundamentação genérica e insuficiente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e telemático, bem como a busca e apreensão, está devidamente fundamentada ou se configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) se a alegação de nulidade processual está prejudicada pela preclusão temporal, caracterizando "nulidade de algibeira". 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta, com detalhamento dos indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos, como operações financeiras suspeitas, indícios de sobrepreço em contratos e elementos de prova colhidos durante a investigação, afastando a alegação de motivação genérica. 



    4. A jurisprudência admite a repetição de trechos de fundamentação em decisões judiciais quando pertinentes ao contexto, sem que isso configure falta de motivação, desde que haja individualização das razões no caso concreto, o que se verifica na decisão impugnada.



    5. A impetração do habeas corpus somente após o decurso de mais de dois anos da decisão que autorizou as medidas cautelares, mesmo após terem sido interpostos diversos outros incidentes e recursos pela mesma parte, caracteriza "nulidade de algibeira", prática processual vedada pela jurisprudência do STJ, por configurar estratégia defensiva tardia para questionar ato cuja legalidade poderia ter sido arguida oportunamente. 



    6. O princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão que determina medidas cautelares deve apresentar fundamentação concreta, com individualização das razões no caso concreto. 2. A alegação de nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-la como argumento estratégico em momento posterior.’”



    Colhe-se dos autos que foi deferido o afastamento dos sigilos bancários e telemáticos do paciente, no curso de inquérito policial instaurado para apurar supostas irregularidades no emprego de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19, no município de Ouricuri/PE.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de Y.B.A.A., visando à declaração de nulidade da decisão judicial que determinou o afastamento dos sigilos bancário e telemático, bem como a realização de busca e apreensão, nos autos do processo nº 0800333-70.2022.4.05.8309, sob o argumento de que a decisão teria fundamentação genérica e insuficiente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e telemático, bem como a busca e apreensão, está devidamente fundamentada ou se configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) se a alegação de nulidade processual está prejudicada pela preclusão temporal, caracterizando "nulidade de algibeira". 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta, com detalhamento dos indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos, como operações financeiras suspeitas, indícios de sobrepreço em contratos e elementos de prova colhidos durante a investigação, afastando a alegação de motivação genérica. 



    4. A jurisprudência admite a repetição de trechos de fundamentação em decisões judiciais quando pertinentes ao contexto, sem que isso configure falta de motivação, desde que haja individualização das razões no caso concreto, o que se verifica na decisão impugnada. 



    5. A impetração do habeas corpus somente após o decurso de mais de dois anos da decisão que autorizou as medidas cautelares, mesmo após terem sido interpostos diversos outros incidentes e recursos pela mesma parte, caracteriza "nulidade de algibeira", prática processual vedada pela jurisprudência do STJ, por configurar estratégia defensiva tardia para questionar ato cuja legalidade poderia ter sido arguida oportunamente. 



    6. O princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio o presente writ, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidade da decisão que deferiu a quebra dos sigilos. 



    Aponta que “não houve indicação concreta das razões que justificariam as medidas cautelares”. Argumenta que “a despeito da natureza diversa de ambas as cautelares, o magistrado de origem adotou fundamentação comum para decretar a quebra dos sigilos telemático e bancário do paciente”, destacando que “decretou tais medidas mediante fundamentação sobremaneira genérica, não apresentando qualquer argumento específico acerca da necessidade das cautelares no caso concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da decisão que, nos autos do Processo n.º 0800333- 70.2022.4.05.8309, decretou as medidas de afastamento de sigilo bancário, telemático e busca e apreensão em desfavor do paciente. 



    Por conseguinte, requer seja determinado o desentranhamento de todo o material probatório obtido a partir das medidas ilegalmente determinadas, das provas decorrentes e de tal material, bem como a devolução dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente. 



    Por fim, requer-se a intimação dos advogados ora signatários acerca da data em que o presente habeas corpus será levado a julgamento perante o órgão competente desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que se pretende realizar sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O presente recurso busca a declaração de nulidade das medidas de quebra de sigilo bancário e telemático e busca e apreensão, ante a falta de fundamentação da decisão. 



    Após a análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, observo que, diante da constatação de que somente agora, passados mais de dois anos de quando proferida a decisão combatida, é impetrado este habeas corpus, para discutir a legalidade das medidas cautelares deferidas, a despeito de a defesa do paciente ter apresentado diversos outros recursos e incidentes, inclusive nos autos 0800333-70.2022.4.05.8309 (fl. 3.223); aplicável ao caso o entendimento de que o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira (AgRg no RHC n. 187.576/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 2/5/2024). 



    Ainda que assim não fosse, destaco, por oportuno, os seguintes dizeres do Ministério Público estadual na origem (fls. 3.294/3.295 – grifo nosso):



    [...]



    De fato, da leitura da decisão de fls. 381/394, é possível verificar que foi feita a devida contextualização dos fatos investigados e indicada a pertinência das medidas requeridas, ainda que sem uma fundamentação exaustiva e criteriosa, o que, todavia, não é exigido. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 211.112/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. 



    Vale acrescentar que não cuidou o caso de interceptação telefônica, medida mais invasiva, para a qual se exige um standard probatório e decisório mais elevado. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



      Deveras, verifico que a Corte a quo assinalou que “diante da constatação de que somente agora, passados mais de dois anos de quando proferida a decisão combatida, é impetrado este habeas corpus, para discutir a legalidade das medidas cautelares deferidas, a despeito de a defesa do paciente ter apresentado diversos outros recursos e incidentes, inclusive nos autos 0800333-70.2022.4.05.8309 (fl. 3.223); aplicável ao caso o entendimento de que o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira”.



     Com efeito, convém destacar que, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. O ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262.006, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente por tráfico de drogas. A defesa pretendia a concessão da ordem para reconhecimento de nulidade processual e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao se pleitear matéria não apreciada pelo STJ; e (iii) determinar se houve preclusão na alegação de nulidades processuais formuladas 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Questões não submetidas previamente ao Superior Tribunal de Justiça não podem ser conhecidas originariamente pelo STF, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao art. 102 da Constituição da República. 5. A alegação de nulidade processual, quando feita tardiamente, atrai a preclusão, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias na dedicação do paciente à atividade criminosa, circunstância que não pode ser reavaliada na via estreita do habeas corpus , dada a necessidade de reexame de provas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 255.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2025)



    Demais disso, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “foi feita a devida contextualização dos fatos investigados e indicada a pertinência das medidas requeridas, ainda que sem uma fundamentação exaustiva e criteriosa, o que, todavia, não é exigido”. Assim, referido entendimento não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAÇÃO . IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude da quebra de sigilo bancário e fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo bancário e fiscal foi privilegiada fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O sigilo bancário e fiscal não é absoluto e pode ser retirado mediante decisão fundamentada, quando necessário à purificação de ilícitos penais. 5. No caso, é idônea a determinação judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal, uma vez justificada a necessidade de apuração de ilícito penal. 4. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (HC 245.697-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/10/2025)



    Agravo regimental em habeas corpus . Artigo 2º, caput, c/c os arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos II e IV, da Lei nº 12.850/13. Alegação de nulidade da quebra do sigilo telemático. Revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas. Fundamentação idônica. Utilização do habeas corpus para se revólver o contexto fático-probatório. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não confirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Agravo ao que se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que os seus fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, as quais devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao que se nega provimento. (HC 259.497-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/9/2025)



    No mesmo sentido, o RHC 257.172-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2025.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, a rediscussão da matéria é indevida perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente